Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004140-48.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: ARNALDO BARRETO FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90834984) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acordão da Segunda Câmara de Direito Privado ementado (id 88487967).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DECENAL – INSTITUIÇÃO GESTORA – BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.
II – Em se tratando de ação que versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo banco, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, não há que se falar na inclusão da União no polo passivo da ação, o que afasta a competência da Justiça Federal. (TJMT – RAI n. 1004140-48.2021.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 26/05/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a decisão de primeiro grau que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, saneou o processo, rechaçou a arguição de prescrição quinquenal, impugnação à justiça gratuita, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva ad causam e incompetência da Justiça Estadual.
Alega violação aos artigos 17, 485, VI, do Código Processo Civil, artigo 4-A, da Lei Complementar n. 26/75; artigos 7, 10, do Decreto n. 4.751/03, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilegitimidade do Recorrente para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a instituição financeira é mera arrecadadora dos valores (PIS/PASEP) depositados na conta individual.
Assevera a necessidade de substituição do polo passivo da lide para a inclusão da União Federal e consequentemente a competência para julgar e processar a ação é da Justiça Federal.
Aduz que está configurada a prescrição da ação.
Recurso tempestivo (id. 90211964).
Sem contrarrazões (id. 76944491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O banco recorrente alega que segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do PASEP e é mero arrecadador dos valores depositados na conta individual, o que configuraria a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
A par disso, registre-se que o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão favorável ao pedido de suspensão nacional de processos em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, no caso formulado na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO.
Na ocasião restou determinada a suspensão nacional de todos os processos em tramitação no País, inclusive nos juizados especiais, em que se discutam a seguinte questão jurídica objeto dos IRDRs n°0720138-77.2020.8.07.0000(TJDFT);0010218-6.2020.8.27.2700 (TJTO); 0812604-05.2019.8.15.0000 (TJPB) e 0756585-58.2020.8.18.0000 (TJPI):
- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.
- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
A decisão na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO (Tema 9/SIRDR) e Controvérsia 247/STJ foram preferidas, recentemente, respectivamente nas datas de 18/03/2021 e 18/12/2020 foi preferida, recentemente, na data de 18/03/2021. Portanto, havendo determinação de suspensão nacional, o feito há de ser sobrestado até que haja – conforme orientação contida no teor da aludida decisão –, o trânsito em julgado da decisão dos citados IRDR’s.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, o que vigorará (salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF), até o trânsito em julgado da decisão de quaisquer dos citados IRDR’s.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça